Tribunal: TJSP
Processo: 2221516-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ANÁLISE DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE – VALOR FIXADO PROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DOS TRABALHOS E À ESPECIALIDADE DO PERITO
- Deve ser mantida a r. decisão agravada que homologou os honorários periciais apresentados pelo períto – detalhamento do trabalho a ser desenvolvido, com a fixação de hora trabalhada com base

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ANÁLISE DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE – VALOR FIXADO PROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DOS TRABALHOS E À ESPECIALIDADE DO PERITO
- Deve ser mantida a r. decisão agravada que homologou os honorários periciais apresentados pelo períto – detalhamento do trabalho a ser desenvolvido, com a fixação de hora trabalhada com base no valor indicado para a classe profissional;
- Complexidade dos trabalhos que justificam o alto valor fixado.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29992
Registro: 2020.0000898471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221516-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOÃO
CARLOS
DE
CASTRO
CAVALCANTI,
é
agravado
MAGA
AVIATION
MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29992
AGRAVANTE: JOÃO CARLOS DE CASTRO CAVALCANTI
AGRAVADO: MAGA AVIATION MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA.
COMARCA: CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: FRANCISCO JOSÉ BLANCO MAGDALENA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ANÁLISE
DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE
VALOR FIXADO
PROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DOS TRABALHOS E
À ESPECIALIDADE DO PERITO
- Deve ser mantida a r. decisão agravada que homologou os
honorários periciais apresentados pelo períto detalhamento do
trabalho a ser desenvolvido, com a fixação de hora trabalhada com
base no valor indicado para a classe profissional;
- Complexidade dos trabalhos que justificam o alto valor fixado.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da R.
Primeira Instância que determinou o depósito do complemento das custas dos honorários
periciais, no prazo de 15 dias.
O agravante alegou que o valor dos honorários periciais é desproporcional
(R$44.330,00), sendo que trabalhos similares foram realizados por preços bem inferiores ao
indicado pelo perito nomeado. Pugna pela suspensão da decisão, sob pena de perda perícia.
O efeito suspensivo foi parcialmente concedido a fls. 16/17, para obstar a
ordem de depósito. Ausente contraminuta.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória
que, em ação de cobrança, acolheu a estimativa do perito indicado para a realização da
perícia contábil e determinou aos réus o depósito dos honorários no valor arbitrado de
R$44.330,00.
Foi solicitada a prova pericial técnica, para elucidar os pontos controvertidos
da lide, quais sejam: se houve efetiva manutenção pela autora na aeronave do réu, entre 23
de janeiro de 2012 e 08 de março de 2012; se houve ajuste entre as partes para
conservação e manutenção preventiva da aeronave, se a autora descumpriu suas
obrigações relativas ao correto acondicionamento da aeronave e na execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29992
manutenção periódica, sobretudo no funcionamento dos periódicos dos propulsores; se
houve depreciação da aeronave, por culpa da autora.
O d. Magistrado, inicialmente, fixou os honorários periciais em R$10.000,00,
valor que fora recolhido pela ré ora agravante. Contudo, após a nomeação do perito e sua
apresentação da proposta inicial de honorários, estes foram fixados em R$44.330,00, o que
fora acolhido pelo d. Magistrado na r. decisão agravada.
Entendo ser o caso de manter a r. decisão como prolatada.
Destaca-se que a perícia técnica será elaborada por perito especialista em
engenharia aeronáutica (formação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA- 2008).
Na apresentação da proposta de honorários periciais, o perito nomeado
esclareceu que a perícia envolve a avaliação da aeronavegabilidade do objeto da perícia,
além da análise da realização de diligências presenciais, para averiguar as condições de
conservação da nave.
O valor da hora trabalhada apresentada é de R$430,00 valor base fixado
para a classe - totalizando 101 horas de trabalho (estudo dos autos do processo,
deslocamento para diligências presenciais, análise da documentação técnica, análise dos
dados obtidos, elaboração do laudo, despesas diretas).
Considerando que a perícia a ser realizada é complexa, envolvendo formação
técnica e conhecimentos relacionados à manutenção de aeronaves, e que o perito indicou
com clareza o trabalho a ser realizado e o tempo necessário para confecção do laudo, o
valor indicado não se revela desproporcional ou abusivo.
Destaca-se que o valor atribuído à causa é de R$1.015.466,95.
Nesse sentido:
INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS. A inversão do ônus da prova autoriza a inversão do custeio da
produção da prova, cabendo aos Réus o adiantamento dos honorários fixados
pelo Juízo de primeiro grau. A remuneração do perito deve ser arbitrada
levando-se em conta a complexidade do trabalho técnico, a necessidade de
deslocamento e o tempo despendido pelo especialista para a elaboração do
laudo. Hipótese em que a redução do valor arbitrado mostra-se
desnecessária, haja vista a adequação e razoabilidade do valor arbitrado em
primeiro grau. Manutenção da r. decisão interlocutória. RECURSO DO
CORRÉU NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29992
(TJSP; Agravo de Instrumento 2132494-67.2015.8.26.0000; Relator
(a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Praia Grande - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
04/08/2015; Data de Registro: 11/08/2015).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora